Tribunal: TJMT
Processo: 1022028-85.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1022028-85.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SWLHELEM EMANOELA SANTOS PEREIRA - CPF: 981.534.041-72 (RECORRENTE), BRUNO CORREA SOBRINHO - CPF: 033.388.501-58 (ADVOGADO), IGOR MILKEVIZ LEITE BARBOSA - CPF: 063.209.141-06 (RECORRIDO), IANDEYARA FERRARI DA CRUZ - CPF: 062.561.571-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Videoconferência 18.11.2025: Dra. Jaqueline Cherulli (Relatora): Nego provimento. Dr. Walter Pereira de Souza (1º vogal): acompanho a relatora. Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto (2º vogal): Peço vista dos autos para 04/12/2025. Videoconferência 04.12.2025: Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto (2º vogal): Dou Parcial provimento (voto anexo) POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1022028-85.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1022028-85.2025.8.11.0001

Recorrente:
Swlhelem Emanoela Santos Pereira

Recorrido:
Igor Milkeviz Leite Barbosa

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DISCUSSÃO ACALORADA EM AMBIENTE DE TRABALHO. OFENSAS RECÍPROCAS ENTRE AS PARTES. RETORSÃO IMEDIATA CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado cível interposto pela autora contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, fundado em alegada ofensa à honra e imagem em decorrência de discussão entre colegas de trabalho, reconhecendo a existência de ofensas mútuas e ausência de conduta unilateral ensejadora de reparação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a discussão e os comentários ofensivos realizados no ambiente de trabalho configuram ato ilícito unilateral que justifique reparação por dano moral; (ii) analisar se a ocorrência de ofensas recíprocas entre as partes afasta o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A provocação inicial feita pela autora, ao explorar fato pessoal e sensível do recorrido, consistiu em comentário ofensivo à dignidade, afastando a alegação de mera indelicadeza.

4.

A resposta do recorrido, embora também ofensiva, ocorreu em contexto de retorsão imediata, caracterizando ofensas recíprocas e afastando a responsabilidade civil.

5.

A existência de animosidade mútua e troca de ofensas entre as partes em ambiente de trabalho não configura, por si só, lesão a direito da personalidade passível de indenização.

6.

O dano moral pressupõe a existência de conduta unilateralmente lesiva, com abalo psicológico relevante, o que não se verifica quando há reciprocidade de agressões.

7.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, diante da retorsão imediata, não há configuração de ilícito indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A existência de ofensas recíprocas entre as partes, em ambiente de trabalho, configura retorsão imediata e afasta o dever de indenizar.

2.

O dano moral pressupõe conduta unilateral lesiva e abalo relevante aos direitos da personalidade, não caracterizado em discussões com provocações mútuas.

3.

A improcedência do pedido de indenização é medida adequada quando comprovada a mútua contribuição das partes para o conflito.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 5º, inciso X; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei 9.099 de 1995, artigo 55; Código Penal, artigo 140, parágrafo primeiro, inciso II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Número Único 1006240-84.2023.8.11.0006, Relator Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, julgado em 05/09/2025; TJMT, Número Único 1076640-41.2023.8.11.0001, Relator Eduardo Calmon de Almeida Cezar, Primeira Turma Recursal, julgado em 10/05/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1022028-85.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1022028-85.2025.8.11.0001

Recorrente:
Swlhelem Emanoela Santos Pereira

Recorrido:
Igor Milkeviz Leite Barbosa

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Swlhelem Emanoela Santos Pereira
.

Ação:
de Indenização por Danos Morais.

Origem:
2° Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 312524388)
:
julgou improcedentes os pedidos da inicial, bem como

pedido contraposto feito pela parte recorrida.

Recurso Cível Inominado
(Id. 312524390): defende a reforma da sentença para julgar integralmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1022028-85.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1022028-85.2025.8.11.0001

Recorrente:
Swlhelem Emanoela Santos Pereira

Recorrido:
Igor Milkeviz Leite Barbosa

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Cuida-se de recurso interposto pela autora ante a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, ajuizada em razão de suposta ofensa à sua honra e imagem.

O conjunto probatório demonstra que houve, de fato, uma discussão acalorada entre as partes no ambiente de trabalho, com troca de ofensas recíprocas. Embora a recorrente sustente que seu comentário inicial foi apenas indelicado, ao dizer "Mas passar o Natal com quem, se sua família não é daqui", tal fala claramente explorou um ponto sensível da vida pessoal do recorrido, que, conforme relatado nos autos, possui histórico de abandono familiar, tendo perdido a mãe ainda bebê e sido criado pelo pai.

A provocação inicial da recorrente, portanto, não pode ser considerada uma simples indelicadeza, mas sim uma ofensa que atingiu diretamente a dignidade do recorrido, explorando sua vulnerabilidade emocional relacionada à ausência de estrutura familiar.

Em resposta, o recorrido revidou com ofensas relacionadas à condição de mãe da recorrente e outros comentários depreciativos. Embora algumas das expressões atribuídas ao recorrido sejam de fato graves e reprováveis, o contexto de provocação recíproca não pode ser ignorado.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, havendo ofensas recíprocas, não há que se falar em dano moral indenizável, pois ambas as partes contribuíram para a situação conflituosa. O dever de indenizar pressupõe a prática de ato ilícito sem justificativa ou provocação, o que não se verifica no caso em tela.

Os depoimentos testemunhais, como bem pontuado na sentença, apresentam contradições quanto à dinâmica dos fatos, mas convergem no sentido de que houve uma discussão acalorada entre as partes, com ofensas de ambos os lados. A testemunha do recorrido, Sr. Heytor, confirmou que a discussão teve início após o comentário da recorrente sobre a família do recorrido, o que corrobora a tese de provocação inicial.

Importante ressaltar que, para a configuração do dano moral indenizável, é necessário que o ato ilícito cause abalo psicológico que ultrapasse o mero dissabor cotidiano. No caso em análise, embora desagradável, a situação se insere no contexto de desentendimentos entre colegas de trabalho, com provocações e ofensas recíprocas, não caracterizando, por si só, dano moral passível de indenização.

O dano moral, como bem destacado na sentença, pressupõe inequívoca comprovação de lesão à imagem, honra, intimidade ou vida privada do cidadão (artigo 5º, X, da Constituição Federal), de modo a romper o equilíbrio psicológico do indivíduo, afetando sua imagem, honra e convívio social. No caso dos autos, a reciprocidade das ofensas afasta a caracterização do dano moral indenizável.

A propósito, colacionam-se os seguintes julgados:

“DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. SUPOSTA INJÚRIA RACIAL. AUSÊNCIA DE PROVA. OFENSAS MÚTUAS. RETORSÃO IMEDIATA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrente de suposta injúria racial, quando o recorrente teria sido chamado de "preto safado" pela recorrida durante discussão entre vizinhos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve efetivamente injúria racial ou se ocorreu retorsão mútua entre as partes; e (ii) determinar se a situação configura dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A injúria racial configura-se quando há ofensa à dignidade de alguém utilizando-se elementos referentes à raça, cor ou etnia, sendo conduta especialmente grave e reprovável. 4. Contudo, a existência de ofensas mútuas entre as partes caracteriza o instituto da retorsão imediata, previsto no art. 140, §1º, II, do Código Penal, afastando a configuração da injúria. 5. As provas testemunhais apresentam versões contraditórias e o áudio da discussão juntado aos autos não contém a injúria racial alegada, evidenciando apenas um contexto de animosidade entre as partes. 6. Em situações de ofensas recíprocas, não há que se falar em indenização por danos morais, conforme pacífica jurisprudência. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A existência de ofensas mútuas entre as partes, ocasionadas por conflitos pré-existentes, caracteriza o instituto da retorsão mútua, afastando a configuração da injúria. 2. Em contexto de discussão acalorada com troca de ofensas recíprocas entre as partes, não se configura dano moral indenizável." (...) (N.U 1006240-84.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025)”.

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE AGRESSÕES VERBAIS – AUSÊNCIA DE PROVA – ARCABOUÇO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA UM CONTEXTO DE OFENSAS RECÍPROCAS - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sem prova suficiente da alegada injúria e restando demonstrado um contexto de beligerância e ofensas mútuas, deve ser indeferido o pedido indenizatório. Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1076640-41.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/05/2025, Publicado no DJE 10/05/2025)”.

Nesse contexto, correta a sentença ao concluir pela improcedência tanto do pedido inicial quanto do pedido contraposto, reconhecendo que ambas as partes contribuíram para o conflito e que a situação, embora desagradável, não enseja reparação por danos morais.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base
de 10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

V O T O S V O G A I S

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:

1022028-85.2025.8.11.0001.

Origem:
2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:

SWLHELEM EMANOELA SANTOS PEREIRA
.

Recorrido:

IGOR MILKEVIZ LEITE BARBOSA.

Relatora:
Juíza
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI.

Data de julgamento:
04/12/2025
.

VOTO VISTA

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Trata-se de ação indenizatória por danos morais, proposta por
Swlhelem Emanoela Santos Pereira
, em face de Igor Milkeviz Leite Barbosa, na qual a autora alega ter sido vítima de ofensas e humilhações no ambiente de trabalho, imputando ao réu condutas que atentaram contra sua honra e dignidade.

Compulsando os autos, verifica-se que o magistrado singular homologou projeto de sentença elaborada por juiz leigo e julgou
improcedente
o pedido formulado na inicial, nos seguintes termos:

(...)
Em detida análise do depoimento das partes e das testemunhas, concluo que as ofensas foram recíprocas.

As testemunhas ouvidas apresentaram depoimentos divergentes sobre a mesma situação, havendo diversas contradições das testemunhas.

(...)
entendo que
os depoimentos das testemunhas nos forçam a concluir que no dia 29/11/2024, houveram ofensas recíprocas
, ressaltando-se que é reconhecido tanto pelas partes nas respectivas peças processuais, quanto pelo depoimento das testemunhas, que
a Autora e Réu nunca tiveram uma boa relação
.

Registre-se que eventuais desentendimentos entre colegas de trabalho, embora desagradáveis, não ensejam, por si só, o direito à reparação a título de danos morais. No presente caso, ficou patente
a reciprocidade das ofensas, afastando-se, assim, o dever de indenizar
, notadamente quando não comprovados os elementos ensejadores da responsabilidade civil, que devem ser satisfatoriamente comprovados e sopesados.

A situação fática de conflito entre as partes retira qualquer respaldo jurídico da pretensão formulada na exordial pela Autora, assim como pelo Réu que formulou pedido contraposto pelo mesmo fato
, de forma que, ainda que plausível a ocorrência de ofensas aos mesmos, não são capazes de serem socorridas pela reparação pleiteada, uma vez que aborrecimentos e dissabores não podem ser alçados ao patamar de dano moral.

(...)
Assim, ao compulsar detidamente os autos, pode-se verificar que
toda matéria fática está norteada em comprovações de conflitos e provocações entre as partes, o que resultou na discussão que é objeto da presente demanda
, onde a Autora afirma que foi ofendida pelo Réu, sendo que o Réu também acusa a Autora de ofensas, onde cada um pleiteia indenização por danos morais (Autora na inicial e Réu no pedido contraposto).
(...) (grifei)

Em sessão de videoconferência, realizada no dia
23/10/2025 (ID 321799393)
, a MM. Juíza Relatora,
Eulice Jaqueline Da Costa Silva Cherulli
, proferiu voto no seguinte sentido:

(...)
O conjunto probatório demonstra que houve, de fato, uma discussão acalorada entre as partes no ambiente de trabalho, com troca de ofensas recíprocas
. Embora a recorrente sustente que seu comentário inicial foi apenas indelicado, ao dizer "Mas passar o Natal com quem, se sua família não é daqui", tal fala claramente
explorou um ponto sensível da vida pessoal do recorrido
, que, conforme relatado nos autos, possui histórico de abandono familiar, tendo perdido a mãe ainda bebê e sido criado pelo pai.

A provocação inicial da recorrente, portanto, não pode ser considerada uma simples indelicadeza, mas sim uma ofensa que atingiu diretamente a dignidade do recorrido, explorando sua vulnerabilidade emocional relacionada à ausência de estrutura familiar.

Em resposta,
o recorrido revidou com ofensas relacionadas à condição de mãe da recorrente e outros comentários depreciativos
. Embora algumas das expressões atribuídas ao recorrido sejam de fato graves e reprováveis,
o contexto de provocação recíproca não pode ser ignorado
.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, havendo ofensas recíprocas, não há que se falar em dano moral indenizável, pois ambas as partes contribuíram para a situação conflituosa. O dever de indenizar pressupõe a prática de ato ilícito sem justificativa ou provocação, o que não se verifica no caso em tela.

Os depoimentos testemunhais, como bem pontuado na sentença,
apresentam contradições quanto à dinâmica dos fatos, mas convergem no sentido de que houve uma discussão acalorada entre as partes, com ofensas de ambos os lados
. A testemunha do recorrido, Sr. Heytor, confirmou que a discussão teve início após o comentário da recorrente sobre a família do recorrido, o que corrobora a tese de provocação inicial.
(...)

(grifei)

Posto isso, após detida análise dos autos,
divirjo
do voto proferido pela ilustre Relatora.

É incontroverso que houve uma discussão entre as partes no ambiente de trabalho. Também ficou demonstrado que a autora, ainda que tenha feito um comentário inicial relacionado à situação familiar do recorrido, de tom indelicado e provocativo, não extrapolou os limites da civilidade.

Ocorre que, conforme se extrai tanto dos depoimentos quanto da confissão do próprio recorrido, sua reação foi desmedida e incompatível com os padrões mínimos de respeito exigidos nas relações interpessoais e, sobretudo, no ambiente profissional.

O recorrido admitiu ter proferido frases como
"
pelo menos eu não tenho um filho de cada pai
"
e
"
cuida da sua vida, sua nojenta
"
. Também reconheceu o uso da expressão
"
bumbum de iogurte
"
, direcionada à autora, com conotação depreciativa acerca de sua aparência física.

A testemunha Heytor Dresch Claro, arrolada pelo próprio recorrido, confirmou que, após a recorrente mencionar algo relacionado à ausência de vínculos familiares do réu, este respondeu com a frase "
era melhor não ter família do que ter um filho de cada pai
". Já a testemunha Helen Sabrina Pereira do Carmo relatou que ouviu o recorrido chamar a autora de "
bunda mole
", além de afirmar que ela "
vivia de pensão
" e "
se vendia para vender na loja
".

Tais expressões, especialmente aquelas que atacam a condição de mãe solteira da autora e sua imagem pessoal, extrapolam os limites de uma discussão circunstancial entre colegas. Revelam conteúdo
pejorativo, misógino e discriminatório
, que atinge diretamente a honra subjetiva da recorrente e configura evidente violação à sua dignidade.

Importa salientar que
não há, nos autos, qualquer indício de que a autora tenha se dirigido ao recorrido com palavras de igual teor ofensivo, tampouco que tenha contribuído de forma equivalente para o agravamento da discussão
. Ao contrário, ela afirmou que se manteve retraída durante o conflito, o que não foi contestado nem mesmo pelo recorrido, que
não especificou qualquer xingamento ou conduta hostil da parte da autora
.

Ainda que se reconheça uma provocação inicial por parte da recorrente,
a reação do recorrido mostrou-se claramente desproporcional, afastando a ideia de mera troca de ofensas
. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que
a provocação não autoriza reações abusivas ou desproporcionais
, sendo plenamente cabível a responsabilização civil quando as palavras proferidas ultrapassam o razoável, como nos autos.

Logo, tais fatos indubitavelmente repercutiram na esfera íntima da parte autora, ocasionando-lhe prejuízo merecedor de reparação nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Destaca-se que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral suportado pela reclamante em razão das ofensas perpetradas pelo reclamado. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. OFENSAS EM REDE SOCIAL. PERFIL DO INSTAGRAM. MENÇÃO EXPRESSA. OFENSA RECÍPROCA. INEXISTENTE. COBRANÇA VEXATÓRIA INDENIZADA. RESPOSTA DESPROPORCIONAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. NÃO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inexiste ofensa recíproca, de maneira a afastar o dano moral devido à autora se,
a despeito de ambas as partes terem exposto a desavença publicamente
, em suas redes sociais,
a ré o fez de maneira confessadamente ofensiva à honra da autora
,
dirigindo-lhe xingamentos e ofensas diretamente
, com a menção do seu perfil, em
resposta desproporcional ao relato inicial daquela
.

2. Não encontra amparo nos autos o pedido de majoração do quantum indenizatório, se o valor fixado na sentença em R$ 2.000,00 (dois mil reais) se mostra adequado aos princípios norteadores do arbitramento do dano moral, da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da indenização, sem gerar à parte adversa enriquecimento sem causa.

3. Apelação conhecida e não provida.
(TJDFT – Acórdão 1833342, 0702175-64.2022.8.07.0007, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2024, publicado no DJe: 01/04/2024) (grifei)

RESPONSABILIDADE CIVIL – Ofensas de professor contra aluno – Acolhimento de ação indenizatória por dano moral –
Caso em que se verificou realmente acentuado excesso do réu, ainda que provocado
pelo aluno –
Resposta exagerada e que foi levada ao conhecimento de muitas pessoas
, através de meio eletrônico – Indenização mantida, pois observa critérios de razoabilidade e de proporcionalidade – Improvimento dos recursos das partes para ampliação ou redução do valor deferido em sentença.
(TJSP – Apelação Cível 1001425-56.2021.8.26.0019; Relator (a): Caio Marcelo Mendes de Oliveira; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro de Americana - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 13/09/2023; Data de Registro: 13/09/2023) (grifei)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem resultar em enriquecimento indevido. Além disso, a indenização também cumpre sua função pedagógica.

Ressalte-se, ainda, que a fixação do valor da indenização considerou as informações constantes na Carteira de Trabalho Digital do reclamado (ID 312523891), na qual consta o
exercício da função de vendedor
na empresa Gazin Indústria e Comércio de Moveis e Eletrodomésticos S.A.,
com remuneração exclusivamente variável
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e,
com o devido respeito à ilustre Relatora
,
dou parcial provimento
para
condenar

o
demandado ao pagamento, em favor da reclamante, da quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo IPCA, a partir desta decisão, e acrescida de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, em atenção ao que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto

2º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025